Tribunal: TJBA
Processo: 8148155-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148155-48.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JORGE LUIS MATOS PIRES

Advogado(s)
:
REBECA BARRETO CALDAS GARCIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE ICMS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI). REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PROVA DA RESIDÊNCIA NO MESMO MUNICÍPIO QUE EXPEDIU O ALVARÁ DE CIRCULAÇÃO. POLICIAL MILITAR INATIVO. IRRELEVÂNCIA. BENEFÍCIO FISCAL DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu o direito do taxista à isenção de ICMS na aquisição de veículo destinado à atividade de transporte de passageiros, em conformidade com o art. 264, XXIX, “a”, do RICMS/BA (Decreto nº 13.780/12). O Estado sustentou a ilegalidade do benefício em razão de o autor ser policial militar e supostamente não residir no município concedente do alvará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de policial militar inativo impede a fruição da isenção do ICMS prevista para taxistas; (ii) verificar se o requisito de residência no município ou em município circunvizinho foi cumprido pelo beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A condição de policial militar inativo não constitui impedimento legal para a concessão da isenção, inexistindo previsão normativa nesse sentido.

4 - O contribuinte comprovou residência em Mata de São João, mesmo município que expediu, desde 2017, Alvará de Circulação. Ademais, trata-se de município integrante da Região Metropolitana de Salvador (LC nº 30/2008), o que satisfaz a exigência legal de residência no município concedente do alvará ou em município circunvizinho (RICMS/BA, art. 264, XXIX, “a”, item 7).

5 - A legislação estadual disciplina de forma taxativa os requisitos para fruição da isenção do ICMS na aquisição de veículo por taxista, não sendo permitido ao Fisco criar restrições não previstas em lei, em atenção ao princípio da legalidade tributária (CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 97, 176 e 179).

6 - O autor apresentou toda a documentação exigida pelo regulamento: CNH com atividade remunerada, alvará municipal para exploração de serviço de táxi, inexistência de débitos fiscais, bem como comprovantes de residência e de exercício da atividade, atendendo integralmente às condições do benefício.

7 - A jurisprudência do TJBA reconhece que, preenchidos os requisitos legais, a isenção de ICMS deve ser assegurada ao taxista, não cabendo à Administração impor entraves burocráticos indevidos ou interpretações restritivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A condição de policial militar inativo não constitui impedimento para a concessão da isenção de ICMS prevista para aquisição de veículo por taxista.

2 - A exigência de residência no município concedente do alvará ou em município circunvizinho foi devidamente atendida, nos termos da legislação estadual.

3 - O preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 264, XXIX, “a”, do RICMS/BA impõe o reconhecimento do direito à isenção de ICMS, vedada a criação de restrições não previstas em lei.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, LXIX; 37, caput; 150, I; CTN, arts. 97, 176 e 179; LC/BA nº 30/2008, art. 1º; Decreto nº 13.780/12 (RICMS/BA), art. 264, XXIX, “a”.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Reexame Necessário nº 0007331-02.2013.8.05.0248, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 26.03.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8040028-19.2024.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 27.08.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8174247-97.2023.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 12.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8148155-48.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante o
ESTADO DA BAHIA,

e apelado
JORGE LUIS MATOS PIRES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA